Tribunal: CARF
Processo: 13855.720299/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE SIGILO BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não configura causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada constitucional pelo STF nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática da repercussão geral, quando foi definido que O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO LIVRO-CAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de registrar movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de obra é causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade vedada ao ingresso nesse regime de tributação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
PENALIDADE DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, o caráter pedagógico da sanção possibilita a aplicação da multa de forma mais severa, pois objetiva desestimular a burla à atuação da Administração Tributária.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS, COFINS e CSLL, REFLEXIVIDADE MATERIAL. CONSEQUÊNCIA.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais, na ausência de fundamentos relevantes, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720299/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PRODHEC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DE SIGILO BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não
configura causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada
constitucional pelo STF nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática
da repercussão geral, quando foi definido que “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal.”
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO LIVRO-
CAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de
registrar movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PORTARIA.
ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de
obra é causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade
vedada ao ingresso nesse regime de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
PENALIDADE
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720299/2015-06
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, o caráter pedagógico
da sanção possibilita a aplicação da multa de forma mais severa, pois objetiva
desestimular a burla à atuação da Administração Tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS, COFINS e CSLL, REFLEXIVIDADE MATERIAL. CONSEQUÊNCIA.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais, na ausência de
fundamentos relevantes, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu
origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-83.446 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ -
DRJ/RJO, que negou provimento à impugnação e manteve as exigências do imposto de renda de
pessoa jurídica no valor de R$ 186.213,61; da CSLL no valor de R$ 43.486,76; do PIS no valor de
R$ 11.901,50 e da COFINS no valor de R$ 33.824,23, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios.
A controvérsia ora posta diz respeito a exigências de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS dos anos calendário de 2012 e 2013, pois, uma vez excluída do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo n° 29, de 10/10/2014 (e-fls. 147-148), objeto do processo n°
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

13855.722844/2014-18, a recorrente expressamente optou pela tributação com base no lucro
presumido (e- fl. 150).
A exclusão do Simples Nacional teve por fundamento as disposições dos artigos 17,
XII, e 29, VIII e § 1o da Lei Complementar n° 123/06: cessão de mão-de-obra na prestação de
serviços de Portaria (Termo de Verificação Fiscal à e-fl. 77) e falta de escrituração de movimentação
bancária no livro-caixa.
Informa o acórdão recorrido (e-fls. 999-1004) que “as exações foram materialmente
lastreadas nas receitas de vendas e de prestação de serviços declaradas e não declaradas, conforme
demonstrativos de fls. 82/94.” Ademais, na apuração dos tributos devidos já foram deduzidos os
valores pagos em DASN, sob o SIMPLES NACIONAL, fls. 95/100.
Após ciência do lançamento, foi apresentada impugnação às e-fls. 940-970 onde a
contribuinte defendeu os seguintes argumentos, sinteticamente resumidos:
a) Haveria violação ao sigilo bancário, porque no âmbito da fiscalização foi
realizada pesquisa junto ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil – Dossiê Integrado, que identificou que a empresa possui conta em
instituição financeira. Entendeu que a realização desse procedimento sem
autorização judicial constitui afronta tanto ao sigilo bancário quanto ao
Princípio do Devido Processo Legal, ambos com assento constitucional.

b) Haveria regularidade de seus registros em Livro Caixa, comprovada pelos
balancetes de 2012.

c) Não estaria obrigada a escriturar suas movimentações bancárias no Livro
Caixa, pois não haveria na LC 123/2006 qualquer dispositivo nesse
sentido.

d) Que se encontraria enquadrada no anexo IV da Lei Complementar n°
123/06, conforme artigo 18, § 5o-C, não se configurando suas atividades
de vigilância (portaria e recepção), limpeza e conservação junto a terceiros
como cessão de mão de obra;
e) Que deveria ser tributada com base nessa atividade preponderante,
consoante dispõe o art. 72, § 1o, II da IN RFB n° 971; que a própria
fiscalização, no Relatório Fiscal, teria reconhecido a exatidão dessa
tributação;
f) Insurgiu-se contra os juros e a penalidade, e pleiteou o recálculo do
crédito, pois entendeu que não teria havido sua compensação com créditos
com operações pretéritas.

O acórdão e-fls. 999-1004 deixou de conhecer das alegações relativas à exclusão
do Simples Nacional por entender que houve redundância, pois esta decisão foi proferida em
outro processo administrativo. Que a alegação de quebra de sigilo bancário foi definitivamente
resolvida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 601314, com repercussão geral. Afastou a
alegação de caráter confiscatório da penalidade e dos juros, e defendeu a aplicação da taxa
SELIC, que conta com previsão legal. Em relação aos tributos cobrados, quais sejam, PIS,
COFINS e CSLL, afirmou que “é massiva a jurisprudência no sentido de que para tributos
tomados sob os mesmos fundamentos materiais à falência de elemento relevante aplica-se a
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

mesma decisão do feito que lhes deu origem.” E finalmente, esclareceu que a exação já tomou
em conta a compensação tributária dos valores pagos antes das autuações, conforme
demonstrativos de fls.95/100 e autuações de fls. 8, 12, 14, 16 e 18 (IRPJ), 36/42 (CSLL), 58
(PIS) e 69 (COFINS).
O discriminativo dos débitos com base nos autos de infração consta às e-fls. 1005-
1009.
A ciência do acórdão se deu por meio do aviso de recebimento à e fl. 1010,
assinado em 29/09/2016.
O recurso voluntário (e-fls. 1013- 1039) juntado em 14/10/2016 basicamente
reproduz as alegações da impugnação, insurgindo-se contra os fundamentos do ato de exclusão
do Simples Nacional, mas nada disse sobre os lançamentos de ofício que originaram a cobrança
do crédito tributário no presente processo administrativo.
Afirmou, em suma, que estaria desobrigada de escriturar suas movimentações
bancárias no livro caixa, por força do direito constitucional ao sigilo bancário; e que os contratos
firmados não se tratam de cessão de mão-de-obra, mas prestação de serviço na forma de
terceirização regular. Que as atividades que pratica estariam corretamente enquadradas no anexo
IV da LC 123/2006. Insurge-se contra a multa e os juros. Pede seja intimada para realizar
sustentação oral, o provimento do recurso, e subsidiariamente o recálculo do crédito tributário
com a compensação dos pagamentos realizados anteriormente. Pede, ainda, que as intimações
sejam expedidas em nome de seus procuradores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, tendo em vista que a recorrente foi cientificada em
29/09/2016 e protocolou o recurso voluntário em 14/10/2016, dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
A matéria objeto do Recurso é de competência desta 1a Seção de Julgamento do
CARF, nos termos do art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343/ 2015.
Assim, conheço do Recurso Voluntário por tempestivo e por preencher os demais
requisitos de admissibilidade.
Do pedido de intimação para sustentação oral e de que as intimações sejam expedidas em
nome dos patronos
Quanto ao pedido da recorrente para que seja intimada para realizar sustentação
oral, destaco que inexiste previsão regimental de intimação para tanto.
Publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização de sustentação oral poderá
ser exercido por meio de solicitação no sítio do CARF, onde consta formulário específico para
isso.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

Para os julgamentos virtuais, tais como o presente, o CARF divulgou orientações
aos contribuintes acerca dos procedimentos a serem adotados para realização de sustentação oral,
a exemplo do que consta em seu sítio:
Sustentação oral
No caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com
antecedência de até 48 horas úteis do início da reunião, por meio de formulário
próprio constante da Carta de Serviços disponível no sítio do CARF.1
No que diz com o pedido de que as intimações sejam feitas em nome dos
procuradores da recorrente, vale destacar que o procedimento administrativo fiscal regido pelo
Decreto no 70.235/72 não contempla essa possibilidade, pois a intimação é pessoal, ou seja,
intima-se o próprio contribuinte, pelos meios previstos no art. 23.
Ademais, a questão já foi definitivamente dirimida pela Súmula CARF no 110,
que assim dispõe: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Do mérito
Inicialmente cabe esclarecer que no processo 13855.722844/2014-18 relativo à
exclusão da recorrente do Simples Nacional, igualmente de minha relatoria, decidi pela
manutenção da decisão que a excluiu do regime de tributação em questão.
Assim, ainda que o recurso não tenha enfrentado os fundamentos dos lançamentos
tributários em que se baseia a cobrança do crédito tributário, esta decorre da exclusão da
recorrente do Simples Nacional, ocasião em que aderiu à tributação pelo lucro presumido (e-fl.
150). Tendo em vista que a recorrente entende que a exclusão foi indevida, atacou apenas os
fundamentos do ADE, o que no seu entendimento, afastaria a presente cobrança.
Considerando essa situação, em que a exação ora combatida decorre diretamente
da exclusão da recorrente do Simples Nacional, e que as razões recursais aqui apresentadas são
idênticas àquelas aventadas no processo mencionado, o resultado lá proferido deve ser aqui
mencionado, conforme o acórdão no 1302-004.946, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DE SIGILO BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não
configura causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada
constitucional pelo STF nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática
da repercussão geral, quando foi definido que “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal.”

1 http://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO LIVRO-
CAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de
registrar movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PORTARIA.
ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de
obra é causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade
vedada ao ingresso nesse regime de tributação.
Assim, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão de piso.
Da multa e dos juros
Quanto à insurgência da recorrente quanto à multa e juros, tendo em vista que não
agregou qualquer elemento novo em suas razões recursais, adoto como razões de decidir os
argumentos da decisão de piso, conforme permitido pelo art. 57, § 3o do RICARF.
Quanto ao caráter confiscatório da penalidade e juros, equivoca-se a impugnante:
6.1.- em preliminar, o revogado Decreto n° 33.118/91, de iniciativa estadual paulista,
tratava da incidência de encargos moratórios sobre o ICMS não pago no prazo;

6.2.- igualmente, a lei n° 9.298/96, apenas alterou o § 1o, art. 52, da lei n° 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor.

7.- Em sede tributária a incidência da penalidade prescrita no art. 44, I, da Lei n°
9430/96 (redação dada pela Lei n°11.488/07) é referendada inclusive pelo STF:

7.1.- AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 678347-PR Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO CRÉDITO.
EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO
SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN.
GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS
RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (Data de publicação: 12/05/2014).

7.1.1.- No ponto a manifestação do mesmo STF no ARG 787564 AgR-SC é
esclarecedor:

ARG 787564 AgR-SC, de 09.12.2014 (DJU 05.02.2015): A multa punitiva é aplicada
em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a prática de ilícitos
tributários. Dessa forma, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
que busca desestimular a burla à atuação da Administração tributária, mostra-se possível
a aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. Agravo regimental a que se nega provimento.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720299/2015-06

8.- Quanto à incidência da taxa SELIC, como encargo moratório, não só é autorizada
pelo artigo 161 do CTN, como prescrita na Lei n° 8.981/95 e, last but not the least,
igualmente referendada nesse diapasão, erga omnes, pelo STF. A saber:

8.1.- CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.

§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.

8.2.- Lei n° 8.981/95:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:

I - Juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;

Assim, não assiste qualquer razão à recorrente no ponto.
Tendo em vista a manutenção da decisão recorrida, o pedido subsidiário perdeu
seu objeto, de modo que deixo de conhecê-lo.
Por fim, ainda que a recorrente nada tenha dito sobre o lançamento de oficio dos
créditos decorrentes da sua exclusão do SIMPLES, é de registrar o entendimento sumulado do
CARF no ponto, como se lê na Súmula CARF no 77:

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por tudo quanto se disse, o presente recurso não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital